Tribunal: TJES
Processo: 5000494-24.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000494-24.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO: ORDALIA GRIPPA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). A AUTORA CONTRATOU JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO COM PROMESSA DE RENTABILIDADE MAIOR QUE A POUPANÇA E DE SAQUE DOS VALORES A QUALQUER MOMENTO SEM PREJUÍZOS. QUANDO DO RESGATE, RECEBEU VALOR INFERIOR AO APLICADO. REQUER A RESTITUIÇÃO DE R$1077,00 E DANOS MORAIS. (2). SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA

CONDENAR O REQUERIDO A RESTITUIR À AUTORA A IMPORTÂNCIA DE R$1076,24 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E AINDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$3000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (3). RECURSO INTERPOSTO PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. (4). SEM CONTRARRAZÕES. (5) FALHA NA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO QUANTO AO RESGATE DOS VALORES.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL PAGO. NÃO EVIDENCIADO ABALO MORAL CAPAZ DE ENSEJAR DANO MORAL. DE SE DESTACAR QUE, NA ESPÉCIE, NÃO SE TRATA DE HIPÓTESES ADMITIDAS COMO DANOS IN RE IPSA, DE MODO QUE NÃO HÁ NENHUMA DEMONSTRAÇÃO DE QUE, DO ILÍCITO CONTRATUAL, TENHA CAUSADO ALGUM DANO DE FORMA EXTRAPATRIMONIAL DA RECORRIDA, ALÉM DO TRANSTORNO DE SOLICITAR A SUA DEVOLUÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. QUANTO AOS DEMAIS PONTOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.